Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. ADI No 7066 STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 – Embargos de declaração. Recurso de fundamentação vinculada. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2 – Artigo 927, I, do CPC. Controle concentrado de constitucionalidade. Ainda que não haja no acórdão os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o julgamento de mérito das ADIs números 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 06/05/2024, impõe que os embargos de declaração sejam apreciados sob a disciplina do art. 927, I, do CPC, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão “as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.
3 – ICMS. DIFAL. Tema 1093. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”. Em decorrência, foi promulgada a Lei Complementar no 190/2022.
4 – A Lei Complementar no 190/2022. Art. 3o. Constitucionalidade. Princípio da anterioridade anual. A publicação da LC 190/2022 em 05/01/2022 suscitou questionamentos sobre a possibilidade de exigência do tributo ainda no exercício financeiro de 2022 ou se seria postergada a exigência do tributo para o exercício seguinte, em razão do princípio da anterioridade anual, insculpido no art. 150, III, ‘b’, da Constituição da República.
5 – Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 7066, 7070 e 7078. Improcedência. Em controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a LC no 190/2022 não criou hipótese de incidência tributária e nem aumentou a base de cálculo do tributo, limitando-se, em síntese, a instituir nova modalidade de técnica fiscal de distribuição do produto da arrecadação. Com tal fundamento, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, que dispensa a observância do princípio da anterioridade anual.
6 – Princípio da anterioridade nonagesimal. No julgamento das ADIs números 7066, 7070 e 7078, além de considerar constitucional a não incidência do princípio da anterioridade anual, o STF reconheceu a ressalva expressa do art. 3o da LC no 190/2022 quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que o DIFAL pode ser exigido apenas a partir de 05/04/2022.
7 – Embargos de declaração providos. Efeitos infringentes. Sentença reformada em parte.

AP